Tribunal: TJDFT
Processo: 0715208-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMETNE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME QUANDO EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUMENTO INFERIOR AO ADOTADO NO CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDUZIR PENA DE MULTA.